Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA RODRIGUES TRINDADE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do cumprimento de sentença n. 0712547-68.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O fundamento utilizado na decisão foi o de que eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao erário, em caso de eventual procedência da ação rescisória mencionada (ID 210150527 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID. 64401229), a agravante alega que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não obsta o cumprimento de sentença. Sustenta que o Juízo da execução, ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação, incorre em usurpação de competência e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da ação rescisória o deferimento de qualquer medida relacionada ao poder de cautela. Afirma que, caso se entenda pela competência do Juízo a quo para analisar a viabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória, tal análise deve ser realizada pelo viés da tutela de urgência, verificando-se os requisitos pertinentes. Assevera que a decisão agravada não demonstrou de que forma a situação se adequa aos requisitos para concessão da cautelar instituída pelo poder geral de cautela, previsto no art. 301 do CPC. Aduz que não está presente, na hipótese, a probabilidade do direito, conforme fundamentação apresentada pela Relatoria da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, razão pela qual houve indeferimento do pedido de suspensão das execuções em sede de tutela de urgência. Igualmente, entende que o suposto perigo na demora pelo eventual levantamento de valores não está configurado, tendo em vista que qualquer pagamento, de qualquer valor, independentemente da matéria discutida em Juízo, preencheria tal requisito. Em seguida, argumenta que o montante executado é de natureza alimentar, e que o Juízo de origem não considerou o conflito entre o eventual prejuízo ao erário e o direito à verba alimentar, que está prevista em lei, e foi discutida judicialmente, inclusive com trânsito em julgado, e que não fora paga há quase 10 (dez) anos. Ao final, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do processo de origem, sem qualquer condicionante ao levantamento de valores decorrentes do cumprimento de sentença. Preparo recolhido ao ID 64430027. É o relatório. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.